Tribunal: TJBA
Processo: 0091125-61.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091125-61.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS FREITAS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE DO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO EXTINTO. CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO EFETIVADO EM CONSONÂNCIA COM REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REDUTOR ETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO. TEMA 907 STJ. INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do regulamento da data de adesão ao plano de previdência complementar, mantendo a incidência do redutor etário no cálculo da suplementação da aposentadoria, conforme o regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao decidir pela aplicação do regulamento vigente no momento da elegibilidade do participante, nos termos do Tema 907 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.
4. O recurso busca rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha fundamentado adequadamente sua decisão.
6. Conforme o art. 1.025 do CPC, a matéria arguida nos embargos é considerada incluída no acórdão para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, sendo admissíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível
nº
0091125-61.2005.8.05.0001,
em que é embargante
CLOVIS FREITAS PIMENTEL
e embargada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor
.